Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. contratação formalizada. ausência de vício de consentimento. utilização do cartão e descontos sem impugnação. inexistência de ato ilícito. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e reparação por danos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo pessoal com aplicação de taxas médias de mercado; e (iii) saber se a ausência de cláusula expressa afasta a capitalização de juros e autoriza a restituição de valores ou indenização por danos.

iii. razões de decidir

3. A contratação restou formalizada por proposta assinada e recebimento dos valores em conta, além da utilização do cartão para transações, o que afasta a alegação de vício de consentimento e valida o pacto.

4. A ausência de impugnação dos descontos por cerca de sete anos, somada à efetiva utilização do crédito, revela comportamento incompatível com a alegada ignorância sobre o contrato, configurando vedação à alegação de nulidade.

5. Não há fundamento jurídico para conversão do contrato em empréstimo pessoal, pois as modalidades possuem naturezas distintas e autonomia privada deve ser respeitada.

6. A capitalização de juros é prática usual em cartão de crédito e, mesmo sem cláusula expressa, não ficou demonstrada a ocorrência de abusividade concreta ou divergência substancial quanto à taxa média de mercado.

7. Inexistindo falha na prestação do serviço, ato ilícito ou cobrança indevida, não se verifica direito à repetição de indébito ou indenização por dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando evidenciada a ciência do consumidor, por meio de proposta assinada, recebimento de valores e utilização do produto. 2. A inexistência de impugnação por longo período e a conduta do consumidor em utilizar o crédito recebido afastam o vício de consentimento e a nulidade do contrato. 3. Não há direito à conversão contratual, restituição de valores ou reparação por danos na ausência de ilicitude ou abusividade comprovada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”
(Processo nº 1005707-88.2021.8.11.0041), ajuizada pelo ora apelante, contra BANCO PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 318790915).

Em suas razões, o apelante sustentou que não houve contratação válida de cartão de crédito consignado, pois o documento apresentado pelo banco — uma proposta de adesão datada de 2005 — não atende aos requisitos legais exigidos para a validade do negócio jurídico.

Defendeu a nulidade do contrato por ausência de informação clara e suficiente, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, e argumentou que, mesmo após ter pago mais de R$ 20 mil, a dívida ainda subsiste de forma indefinida.

Subsidiariamente, requereu a conversão da operação para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da época e vedação à capitalização de juros. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para o acolhimento parcial dos pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. nº 318790917).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 318790920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada.

Alega a parte Apelante que a sentença merece reforma, pois o contrato de cartão de crédito consignado seria nulo por violação ao dever de informação, devendo ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados (1,66% a.m.), afastamento da capitalização de juros e recálculo da relação débito-crédito.

Já a parte Apelada defende a validade da contratação com base na proposta assinada pelo autor e no uso do cartão, sustentando que não houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado que justifique a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Passo a analisar especificamente cada um dos pontos levantados no recurso de apelação:

O Apelante sustenta que o documento apresentado pelo Banco seria uma simples “Ficha Cadastral/Proposta de Adesão” que não cumpriria os requisitos mínimos para obrigar o consumidor, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. No caso em análise, verifica-se que o Apelante, funcionário público estadual, firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado em 2015, tendo recebido em sua conta o valor de R$ 2.596,01. O Banco Apelado apresentou nos autos a proposta de adesão devidamente assinada pelo Apelante (ID 62535001), demonstrando sua manifestação de vontade em contratar o serviço oferecido.

Embora o documento possa não conter todas as informações detalhadas sobre o contrato, isso não significa que o Apelante não tenha sido informado sobre as características essenciais do produto contratado. Ademais, é incontroverso que o Apelante recebeu o cartão em sua residência e o utilizou para realizar compras, o que evidencia sua ciência quanto à natureza do produto.

Ressalte-se que o Apelante é pessoa capaz, funcionário público, presumivelmente com nível de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato que estava firmando. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o Apelante tenha sido induzido a erro ou que o Banco tenha agido de má-fé no momento da contratação.

Portanto, não se verifica violação ao dever de informação que justifique a declaração de nulidade do contrato.

O Apelante argumenta que o uso pontual do cartão para aquisições que somaram apenas R$ 360,15 não teria o condão de validar um contrato que nasceu nulo.

Tal argumento não se sustenta. Primeiramente, porque, como já exposto, não se verifica nulidade na contratação. Em segundo lugar, porque o uso do cartão, ainda que para compras de pequeno valor, demonstra inequivocamente a ciência do Apelante quanto à existência e funcionalidade do cartão de crédito.

Mais relevante ainda é o fato de que o Apelante suportou os descontos em seu holerite por aproximadamente sete anos sem qualquer impugnação. Conforme afirmado pelo próprio Apelante, já foram pagos mais de R$ 20.122,32 ao longo dos anos, o que evidencia sua ciência quanto aos descontos realizados mensalmente.

A jurisprudência tem entendido que a conduta do consumidor que, após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período sem impugnação, vem a juízo alegar desconhecimento ou irregularidade contratual, configura comportamento contraditório “venire contra factum proprium”, incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

Direito do Consumidor. Recursos de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Cartão de Crédito Consignado. Contrato Celebrado com envio de Valores à Conta do Consumidor. Transcurso de Longo Período sem Impugnação. Legitimidade da Contratação. Recurso Provido e Outro Prejudicado.

I. Caso em Exame

1. Ação ajuizada por consumidor visando declarar a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não reconhecido, com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarou nulas cláusulas relativas à RMC, converteu o contrato em empréstimo consignado comum e determinou a restituição simples, sem danos morais. Ambas as partes apelaram: o consumidor, pelos danos morais e honorários; o Banco, pela improcedência total dos pedidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a nulidade do contrato; (ii) estabelecer se há elementos para a condenação do Banco ao pagamento de danos morais e à restituição de valores descontados.

III. Razões de Decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado ficou comprovada por meio de documentos juntados pelo Banco, incluindo proposta de adesão assinada, comprovantes de TED e faturas, demonstrando o envio de valores à conta do consumidor.

4. Não há prova de vício de consentimento, tampouco de que o consumidor desconhecesse as condições contratadas, especialmente porque os descontos ocorreram por mais de sete anos sem qualquer impugnação.

5. A conduta do consumidor configura venire contra factum proprium, sendo incabível alegar desconhecimento ou irregularidade contratual após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período.

6. Não se verificam falha na prestação do serviço, cobrança indevida, nem ofensa a direito da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais ou a repetição do indébito.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto ao desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco provido e do Autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos que evidenciem a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados. 2. A inexistência de impugnação por longo período, aliada à utilização dos valores creditados, afasta a configuração de vício de consentimento e impede a alegação de nulidade contratual. 3. Não se configura dano moral nem cobrança indevida quando demonstrada a regularidade do contrato e dos descontos efetuados com base em cláusulas previamente aceitas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 86, § único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

(N.U 1024323-87.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

No mesmo sentido, esta Relatoria já decidiu:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DOCUMENTADA. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição em dobro de valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional; e (iii) se há abusividade nas taxas de juros ou ilicitude nos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula nº 297/STJ), porém o consumidor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado vício de consentimento (CPC, art. 373, I).

4. O contrato juntado aos autos contém informações claras e inequívocas sobre a natureza do produto contratado – cartão de crédito consignado com RMC –, não se verificando dolo, erro substancial ou coação que comprometa a manifestação de vontade (CC, art. 171, II).

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e o depósito do valor contratado na conta do apelante, caracterizando a efetiva utilização do crédito.

6. A modalidade RMC encontra respaldo no art. 6º da L. nº 10.820/2003, sendo legítimo o desconto da reserva de margem consignável correspondente ao valor mínimo da fatura mensal.

7. A mera alegação de desconhecimento da natureza contratual, desacompanhada de provas, não autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado.

8. A taxa de juros pactuada não se mostrou abusiva, inexistindo descompasso relevante em relação às médias de mercado (Súmula nº 382/STJ).

9. Inexistente ato ilícito, não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral, pois o desconto decorre de exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável é válido quando comprovada a ciência do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais. 2. Inexistindo vício de consentimento ou cláusula abusiva, é inviável a conversão para empréstimo consignado tradicional.”

(N.U 1036237-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

O Apelante pleiteia, alternativamente, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação (1,66% a.m.).

Tal pretensão não merece acolhimento. Uma vez reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, não há fundamento jurídico para sua conversão em modalidade diversa. O cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são produtos distintos, com características e taxas de juros próprias, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes para modificar a natureza do contrato livremente pactuado.

Ademais, é sabido que as taxas de juros praticadas em operações de cartão de crédito são naturalmente mais elevadas que aquelas aplicadas em empréstimos consignados, em razão das características próprias de cada produto. Não se verifica, no caso concreto, abusividade nas taxas praticadas pelo Banco Apelado que justifique a intervenção judicial.

Por fim, o Apelante pleiteia o afastamento da capitalização de juros, alegando ausência de pactuação expressa.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Complementarmente, a Súmula 541 do STJ estabelece que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em análise, ainda que o documento apresentado pelo Banco não contenha cláusula específica sobre capitalização de juros, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua aplicação, especialmente considerando a natureza do contrato (cartão de crédito), em que a capitalização é prática usual e inerente ao produto.

Ademais, a discussão sobre a capitalização pressupõe a validade do contrato, apenas com ajuste nesse ponto específico, o que, como já demonstrado, não é o caso dos autos, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi reconhecido como válido em sua integralidade.

Ressalte-se, ainda, que o Apelante não demonstrou de forma específica e concreta a ocorrência de capitalização indevida ou abusiva, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de pactuação expressa.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não há fundamentos para a reforma da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Não se verifica, portanto, a configuração de dano moral ou material a ser indenizado, tampouco cobrança indevida que enseje a restituição de valores, uma vez demonstrada a regularidade do contrato e dos descontos efetuados com base em cláusulas previamente aceitas pelo Apelante.

Ante todo exposto, NEGO provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da manutenção da sentença e do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono da parte Apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026